Tribunal: TJBA
Processo: 8011635-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011635-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELISIO DUYPRATH DE ANDRADE FILHO e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANSERV – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA ANTECIPADA – COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS – INCLUSÃO DE PSICÓLOGO (ABA), FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, FISIOTERAPEUTA E PSICOPEDAGOGO – EXCLUSÃO DO ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI) EM AMBIENTE ESCOLAR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – LEI 12.764/12 E DECRETO 8.368/14 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela antecipada para determinar que o plano de saúde de autogestão (PLANSERV) custeasse o tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com TEA, conforme prescrição médica.

É consolidado o entendimento do STJ de que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, devendo assegurar as terapias essenciais indicadas.

O tratamento multidisciplinar com métodos especializados (ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e psicopedagogia) integra o direito fundamental à saúde e dignidade da pessoa humana, sendo indevida a negativa de cobertura.

O acompanhamento por assistente de desenvolvimento infantil (ADI) em ambiente escolar configura atividade educacional, não médica, sendo responsabilidade da instituição de ensino, conforme a Lei nº 12.764/12 e o Decreto nº 8.368/14.

Exclusão da cobertura do ADI pelo plano de saúde, mantendo-se a obrigação quanto às demais terapias.

Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011635-50.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELISIO DUYPRATH DE ANDRADE FILHO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

3/S